Tribunal: STF
Processo: ARE 1227936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 4, p. 127-144) interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 4, p. 100) deduzido em face de acórdãos proferidos pela 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 3, p. 303-314 e 332-334; eDOC 4, p. 1-3).
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 4, p. 60-75), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente